Tribunal: TJSP
Processo: 1011033-98.2022.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / EXAMES DE CERTIFICAÇÃO - DIPLOMA
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL OU CURSO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE – REQUISITO NÃO ATENDIDO PELA CANDIDATA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DO PREFEITO MUNICIPAL E DA MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ PROVIDOS.